Tribunal: STF
Processo: AI 578372
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO. FATO GERADOR: REGISTRO NO 
   SISTEMA INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR - SISCOMEX. 

1.	A 
   matéria constitucional trazida pelo recurso extraordinário foi 
   efetivamente apreciada, uma vez que os pontos nodais do acórdão 
   recorrido situam-se sobre o fato gerador do imposto de exportação 
   previsto no art. 153, II, bem como sobre o princípio da 
   irretroatividade tributária, com assento nos arts. 150, III, e 5º,
   XXXVI, todos da Constituição da República, sendo ainda certo que 
   a União manejou os competentes embargos declaratórios objetivando 
   prequestionar os dispositivos constitucionais 
   ofendidos.

2.	Não é qualquer registro no SISCOMEX que 
   corresponde à expedição do documento equivalente à guia de 
   exportação prevista no § 1º, in fine, do art. 1º do Decreto-lei 
   1.578/77, como determinante da ocorrência do fato gerador do 
   tributo. Somente o Registro de Exportação corresponde e se 
   equipara à Guia de Exportação.
3.	Editada a Resolução 2.112/94 
   do Banco Central do Brasil depois dos registros de venda, mas 
   antes dos registros de exportação, submetem-se as operações 
   respectivas às alíquotas nelas fixadas, visto que tal fixação se 
   dera antes da ocorrência do fato gerador. Precedentes.
4.	Agravo 
   regimental improvido, prejudicado o pedido cautelar formulado.